Tribunal: TJDFT
Processo: 0726804-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0726804-89.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MV CONSTRUCOES EIRELI - ME AGRAVADO: EBENEZER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela executada MV CONSTRUCOES EIRELI – ME em face da decisão ID 157560719 (integrada pela decisão de embargos de declaração ID 161526087) que, nos autos do cumprimento de sentença movido por EBENEZER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA – EPP, rejeitou a impugnação apresentada pela ora agravante. Narra, a agravante, que o cumprimento de sentença em questão tem por objeto a entrega de terras com 14,92 hectares, na Fazenda Santa Maria, Distrito Federal, matriculada sob o no 8769 no 5o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Informa que, apesar das alegações quanto à impossibilidade de entrega do imóvel e a necessidade conversão em perdas e danos, o Juízo singular não se atentou quanto à alegada impossibilidade de devolução da área em comento e, ainda, restou omisso quanto as impugnações subsidiárias referentes à impossibilidade de aplicação de correção monetária nos termos apresentados pelo Agravado, necessidade de compensação dos créditos e má-fé processual. Discorre acerca da correta delimitação da sentença e situação fática processual, destacando que restou incontroverso que área objeto do contrato de permuta nunca esteve com o agravante, sendo esse um dos motivos que motivaram a existência da lide movida pelo próprio agravante (0703235-27.2021.8.07.0001), tal seja, a ausência de entrega da área permutada, além de total descumprimento do contrato por parte da agravada. Argumenta, ainda, que é totalmente incabível ou impossível a conversão em perdas e danos da área discutida, por ser tratar de propriedade de terceiro, razão pela qual não há como mensurar a perda de área que nunca pertenceu ao agravado, muito menos ao agravante. Ressalta que não se trata de rediscussão da pretensão que já foi objeto de sentença condenatória, mas sim a correta interpretação da sentença ao caso concreto. Assevera que, considerando que a atualização monetária visa trazer ajustes financeiros com o intuito de compensar a desvalorização da moeda em circulação, tal entendimento não deve se aplicar aos cálculos do agravado, visto que este pôde usufruir do dinheiro recebido, diferente do agravante, que não recebeu qualquer imóvel. Sustenta, ainda, que, caso se mantenha o entendimento acerca do direito do agravado em perdas e danos, deve ser aplicada a compensação dos créditos, porquanto agravado e agravante, nessa hipótese, seriam simultaneamente devedores e credores um do outro, todavia, de forma incontroversa, apenas o agravante desembolsou valores nas tratativas ocorridas no contrato em comento, no valor total de R$3.763.533,51. Afirma que o agravado claramente muda o enredo processual na tentativa de cobrar por algo que não foi entregue e em desacordo com o título judicial, tentando levar o Juízo ao erro, de modo que deve ser aplicada multa por litigância de má-fé. Pugna pela concessão de efeito suspensivo, destacando que os argumentos expostos demonstram a sua verossimilhança, bem como que o perigo na demora decorre de ter sido requerido o bloqueio dos valores referentes aos cálculos apresentados pelo agravado, sem a devida análise dos pedidos subsidiários do agravante, de maneira que, desrespeita totalmente os princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa. Requer, ao final, o provimento do recurso para que seja reconhecida a improcedência do cumprimento de sentença movido em desfavor do agravante, em razão de ter se demonstrado a impossibilidade de cumprimento da obrigação por culpa exclusiva do agravado, bem como a inexistência de perdas e danos, sob risco de enriquecimento seu causa, e legitimação de alienação de área pertencente a terceiro. Subsidiariamente, pugna que a atualização monetária dos valores pretendidos a título de perdas e danos seja realizada a partir do retorno do status quo ante, considerando-o como termo inicial deste cumprimento de sentença, ou, ainda que seja deferida a compensação dos créditos, com os créditos provenientes do cumprimento de sentença no 0743984-52.2022.8.07.0001, movido pelo agravante face ao agravado. Requer, ainda, a aplicação de multa por litigância de má-fé em desfavor do agravado. Preparo recolhido (ID 48662259/48662260). É o relato do necessário. DECIDO. Em relação ao pedido de efeito suspensivo no agravo de agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Imprimindo análise perfunctória admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo Agravante refletem a plausibilidade para a concessão do efeito suspensivo pretendido. Isso porque se verifica o risco de dano grave ou de difícil reparação ao ora Agravante, assim como possível realização de atos processuais desnecessários, caso não se suspendam os efeitos da decisão recorrida, em razão do prosseguimento do feito. Dessa forma, mostra-se mais prudente aguardar até o pronunciamento definitivo pelo Colegiado, a fim de se averiguar a alegada impossibilidade de cumprimento da obrigação e demais desdobramento do cumprimento de sentença em questão. Ante o exposto, CONCEDO o EFEITO SUSPENSIVO ao agravo, a fim de sobrestar a tramitação do cumprimento de sentença até o julgamento do mérito recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. Ao Agravado para contrarrazões. I. Brasília-DF, 7 de julho de 2023. ANA CANTARINO Relatora